Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41) no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição é cabível, considerando a alegação de ausência de dolo na conduta; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de danos morais pode ser mantida na ausência de pedido expresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que demonstrem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A conduta de chutar a cadeira em que a vítima está sentada no intuito de derrubá-la ao chão caracteriza a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
5. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e conforme o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de condenação ao pagamento de danos morais exige a formulação de pedido expresso. Não havendo, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j. 08.03.2018; Acórdão 1819684, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024, Acórdão 1915442, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024.